Tribunal: TJMT
Processo: 0021617-82.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021617-82.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DE JESUS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON BARBOSA ALVES - CPF: 020.919.951-26 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE JESUS, WANDERSON BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021617-82.2015.8.11.0042

APELANTE: ADRIANO DE JESUS, WANDERSON BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Adriano de Jesus e Wanderson Barbosa Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 8° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia e os condenou-o a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias multas, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (id. 178947207).

Nas razões recursais, os apelantes insurgiram-se em relação à dosimetria da pena. Sustentou que a confissão espontânea deve ser sempre valorada, em observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade, ressaltando a superação da Súmula 231 do STJ.

Também
“
Prequestiona para efeito de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (STJ e STF), a expressa violação do disposto nos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal; e mandamentos constitucionais relacionados no artigo 1º, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), artigo 5º, LIV (princípio do devido processo legal), princípio da individualização da pena (art. 5ª, XLVI), princípio da proporcionalidade e razoabilidade, e artigo 93, IX, da Carta Magna, que deixaram de ser aplicados no presente caso.”

Ao final, pleiteiam que
“
seja provido o presente recurso com a reforma da decisão de primeiro grau, para efetivamente aplicar a atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença em relação aos Apelantes ADRIANO DE JESUS e WANDERSON BARBOSA ALVES, ainda que implique na redução da pena aquém do mínimo legal previsto, reduzindo, por conseguinte, a pena de multa aplicada.”
(Sic – id. 178947219)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 178947223).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 183950177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE JESUS, WANDERSON BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Nota-se que o magistrado fixou a pena-base dos apelantes no mínimo legal previsto para o crime, reconheceu a confissão espontânea, no entanto deixou de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ:

“(...)
Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

Em relação ao condenado
Adriano de Jesus
, a culpabilidade não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; não há registros de antecedentes; não há substratos que possam permitir a valoração da conduta social do acusado e a sua personalidade; os motivos do crime foram comuns à espécie delitiva; as circunstâncias do crime foram normais à espécie; as consequências não foram graves; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, fixo a pena-base em
04 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias agravantes, no entanto, presente a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP. Apesar disso, a pena base foi fixada no seu mínimo legal e, nessa fase, não há possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena-base em
04 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)

Concernente ao condenado
Wanderson Barbosa Alves
, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Não há registro de antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do implicado. Os motivos do crime são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes, no entanto, presente a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP. Apesar disso, a pena base foi fixada no seu mínimo legal e, nessa fase, não há possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena-base em
04 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(Sic – id. 178947207).

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp
1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A propósito, colaciono julgados
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

4. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. (...).”
(AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

No mesmo sentido, trago julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.
(N.U 1001012-37.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto e, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023